Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719243-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DOUGLAS ALVES DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Douglas Alves de Jesus, contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0705397-86.2021.8.07.0003 em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Consta dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente (ID 26558364 - Pág. 87/89). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 05/03/2021 (ID 26558364 - Pág. 90/91). Em 23/03/2021, o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária do paciente em prisão preventiva (ID 26558364 - Pág. 47/48) e ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 26558364 - Pág. 44/45), nos seguintes termos: “No dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 23h, na Chácara 02, Conjunto M, Lote 68, via pública, Ceilândia – DF, o denunciado DOUGLAS, com dolo homicida, tentou matar a golpes de faca a vítima GILSON JÚNIOR FERREIRA BARBOSA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado. O denunciado não conseguiu consumar o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima Gilson reagiu ao ataque e impediu parte dos golpes; além disso, terceiros impediram que o denunciado continuasse o ataque; e, por fim, em razão do pronto socorro médico prestado à vítima. O delito foi praticado por motivo torpe, relacionado à desavença anterior pelo fato da vítima GILSON ter recuperado uma bicicleta de sua propriedade que o denunciado DOUGLAS havia furtado. O crime foi ainda praticado mediante recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado a atacou de forma repentina, sacando uma faca e golpeando a vítima GILSON de surpresa. A vítima conseguiu recuperar sua bicicleta, que havia sido furtada por DOUGLAS meses antes. Em razão disso, o denunciado resolveu matar a vítima. Assim, nas circunstâncias declinadas, o denunciado DOUGLAS avistou a vítima caminhando na rua e então, de forma inesperada e repentina, desferiu contra ela três golpes de faca em suas costas. A vítima num primeiro momento conseguiu segurar a faca do denunciado, contudo caiu no chão em razão dos ferimentos. O denunciado, então, desferiu mais um golpe de faca no peito da vítima. Terceiros intervieram, impedindo que o denunciado continuasse com as agressões e matasse a vítima. O denunciado empreendeu fuga e a vítima foi socorrida ao hospital, conseguindo sobreviver. Praticou o denunciado DOUGLAS ALVES DE JESUS o crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.” O Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva em 25/03/2021 (ID 26558364 - Pág. 49/51). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 26/03/2021 (ID 26558364 - Pág. 59/62). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente está preso desde 05/03/2021, por força do cumprimento do mandado de prisão temporária, ou seja, há 104 dias. Salienta que, “em que pese o prazo já ter ultrapassado os limites previstos no CPP, está aquém do prazo contido em portaria, de duvidosa constitucionalidade, deste Egrégio Tribunal”, mas ressalta que sequer foi designada data para audiência de instrução e julgamento. Ademais, destaca que o processo não pode ser considerado complexo e que contém apenas o paciente como acusado, além de que a Defesa não deu causa a nenhum tipo de procrastinação, mas, ao contrário, apresentou resposta à acusação em três dias e roga a designação da audiência. Alega, ainda, que o paciente é primário e não possui antecedente criminal, bem como que “a família do acusado, pessoas pobres e de baixa escolaridade, fica atônita sem saber o que está acontecendo e cobra explicações sobre este vácuo processual absurdo”. Afirma a presença do direito e do perigo da demora, que pode, inclusive, causar a morte do paciente em razão da covid-19, sendo punição proibida pela Constituição. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura do em favor do paciente ou, subsidiariamente, com a aplicação de uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, revogando-se a sua prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação, em caráter subsidiário, de uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo noticiar, inclusive, se está previsto designar a audiência de instrução e julgamento em relação ao presente feito. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador